Tribunal: TJSP
Processo: 2020116-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE TEVE SEU MÉRITO APRECIADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.